Tribunal: TJDFT
Processo: 0744693-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744693-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE RIBEIRO PIRES RECORRIDO: LUDIMILA RODRIGUES REIS DESPACHO Intime-se o recorrente para que se manifeste a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID no 63124718), informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007